Tribunal: STF
Processo: HC 177762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECENDO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO E DETERMINANDO NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Pereira Bueno, advogado, em benefício de João Victor Barata, contra decisão da Ministra Laurita Vaz pela qual, em 2.10.2019, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 536.332/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) e no § 1º do art. 329 do Código Penal (resistência) às penas de dez anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e mil, trezentos e noventa e nove dias-multa (fl. 4, e-doc. 5).
    3. A defesa do paciente interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir as penas-base dos delitos de tráfico e associação, tornando a pena definitiva em dez anos e vinte dias de reclusão e mil, trezentos e trinta e dois dias-multa:
    “APELAÇÃO – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA – ART. 33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 329, § 1º, DO CP, NA FORMA DO ART. 69, DO CP - PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO – APREENSÃO DE 166G DE MACONHA, ACONDICIONADOS EM 138 SACOLÉS E 79G DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDOS EM 94 UNIDADES, MAIS DOIS RÁDIOS TRANSMISSORES E DINHEIRO EM ESPÉCIE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A NATUREZA DAS DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS APTOS A ENSEJAR SENTENÇA CONDENATÓRIA – SÚMULA 70 DO TJRJ – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADA – PUNE-SE, NA ESPÉCIE, AQUELE QUE, REITERADAMENTE OU NÃO, SE ASSOCIA PARA O FIM DE COMETER O CRIME EM REFERÊNCIA, SITUAÇÃO QUE BEM SE AMOLDA À HIPÓTESE PRESENTE - REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – NÃO CABIMENTO - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, BEM COMO FORMA DE ACONDICIONAMENTO, ALÉM DA APREENSÃO DE RÁDIOS TRANSMISSORES E DINHEIRO, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA QUE O APELANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA, TANTO ASSIM QUE TAMBÉM FOI CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESENCIARAM OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO PERPETRADOS PELOS COMPARSAS DO APELANTE, 'SEGURANÇAS DO TRÁFICO', CONTRA A GUARNIÇÃO POLICIAL – DOSIMETRIA PENAL QUE COMPORTA PEQUENO AJUSTE QUANTO AO AUMENTO DAS PENAS-BASE DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/2006, A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA INICIAL, NO ENTANTO, O AUMENTO APLICADO NÃO SE MOSTRA PROPORCIONAL, MAS ELEVADO, JÁ QUE A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS NÃO PODE SER CONSIDERADO EXORBITANTE A PONTO DE JUSTIFICAR UM AUMENTO DE 10 MESES E 83 DIAS-MULTA NA PENA-BASE PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - ASSIM, AFASTO O AUMENTO APLICADO PELO JUÍZO A QUO, FIXANDO A PENA-BASE EM 05 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 555 DIAS-MULTA - AUSENTES AGRAVANTES E ATENUANTES - NA 3ª FASE, NÃO HOUVE CAUSAS DE AUMENTO, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, A PENA TORNOU DEFINITIVA EM 05 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 555 DIAS-MULTA – QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO, DE IGUAL MODO, O AUMENTO APLICADO DA PENA-BASE SE MOSTROU EXORBITANTE, RAZÃO PELA QUAL FOI AFASTADO, ATINGINDO O PATAMAR DE 03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 777 DIAS-MULTA, QUE SE TORNOU DEFINITIVO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMAIS CAUSAS MODIFICADORAS DA PENA – POR FIM QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA, NENHUM AJUSTE A FAZER NA APLICAÇÃO DA PENA - ANTE O CÚMULO MATERIAL, A PENA TORNOU-SE DEFINITIVA EM 10 ANOS E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 1332 DIAS-MULTA - INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI DE REGÊNCIA, CUJO DESTINATÁRIO, COMO JÁ ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA, É O TRAFICANTE OCASIONAL, MARINHEIRO DE PRIMEIRA VIAGEM, CATEGORIA EM QUE NÃO SE INSERE O ACUSADO, VEZ QUE COMPROVADO NOS AUTOS QUE ELE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA, TANTO QUE CONDENADO TAMBÉM NO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REGIME FECHADO NA FORMA DA LEI - ART. 33, § 2º, 'A', DO CP – PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PREVISTA CUMULATIVAMENTE À CARCERÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 536.332 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 2.10.2019.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o paciente sofreu prejuízo por ter cerceada a possibilidade de acompanhar a apelação criminal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inclusive a possibilidade de sustentação oral, por força da inexistência de intimação do defensor constituído sobre a inclusão do recurso na pauta de julgamento, bem como, após o julgamento, foi prejudicado por ficar impossibilitado de interpor eventuais recursos às instâncias superiores, inclusive a oposição de embargos de declaração, tendo em vista a inexistência da intimação para ciência do acórdão” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “não há pretensão revisional porque o fundamento do pedido é o prejuízo suportado pela impossibilidade de defesa do paciente em virtude da ausência de intimação para atos da defesa” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o Supremo Tribunal Federal tem precedentes a favor do conhecimento do writ mesmo após o trânsito em julgado e a favor da nulidade do ato e perda da eficácia do trânsito em julgado para a realização de novo julgamento” (fl. 5, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja processado, distribuído e autuado o presente habeas corpus, concedendo, inaudita altera pars, a medida liminar requerida, determinando-se, por cautela, a pronta soltura do Paciente, até o julgamento final do presente writ.
    Por derradeiro, concernente ao mérito, requer:
    (i) a confirmação da medida liminar requerida, concedendo o direito do paciente aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade; e
    (ii) reconhecimento de ofício, se necessário, da flagrante afronta à norma constitucional, convencional, pública e cogente de direito ao contraditório e a ampla defesa;
    (iii) desconstituição da eficácia do trânsito em julgado do acórdão da apelação;
    (iv) declaração da nulidade do acórdão proferido na apelação em epígrafe e a determinação de novo julgamento do recurso com a prévia intimação do advogado constituído” (fls. 9-10, e-doc. 1)
    6. Em 4.11.2019, indeferi o requerimento de medida liminar e determinei a requisição de informações à Desembargadora Maria Sandra Kayat Direito, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relatora da Apelação n. 0064050-03.2018.8.19.0001, quanto ao alegado na presente impetração, com cópia do andamento atualizado da ação penal do paciente e esclarecimento sobre a intimação da defesa para a sessão de 2.7.2019 (e-doc. 9).
    7. As informações foram prestadas em 21.11.2019 (e-doc. 11) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-doc. 12).
    8. Nas informações, a Desembargadora Maria Sandra Kayat Direito, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esclareceu:
    “Em atenção aos termos do ofício eletrônico em referência, tenho a elevada honra de informar a Vossa Excelência que em 29/04/2019, nos autos do recurso de Apelação n. 0064050-03.2018.8.19.0001, a advogada Dra. Márcia Reis, OAB/RJ n. 186.764 requereu a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado Dr. Fábio Pereira Bueno, OAB/SP n. 323538, conforme documento acostado na pasta n. 210 do processo eletrônico.
    No mês de maio deste ano esta Desembargadora entrou em gozo de férias, retornando às suas atividades somente no mês de junho/2019.
    Não obstante, conforme informado pela Secretaria desta 1ª Câmara Criminal tanto a publicação relativa a inclusão em pauta de julgamento do recurso de Apelação n. 0064050-03.2018.8.19.0001 quanto a publicação do acórdão não foram publicados no nome do advogado Dr. Fábio Pereira Bueno, OAB/SP n. 323538, mas tão somente no nome da antiga patrona da apelante Dra. Márcia Reis, OAB/RJ n. 186.764.
    Verifiquei também que após intimada do acórdão, a Dra. Márcia Reis, OAB/RJ n. 186.764, em 24/07/2019, juntou petição nos autos, tomando ciência do aresto, conforme documento acostado na pasta n. 278 do processo eletrônico.
    Neste diapasão, informo a V. Exa. que esta Relatora ora solicitou os autos ao Juízo de origem, vez que arquivados, para que as devidas providências sejam tomadas no sentido de sanar a nulidade processual existente. Destaco que somente tomei ciência dos fatos através deste ofício da Suprema Corte, vez que o advogado Dr. Fábio Pereira Bueno, OAB/SP n. 323538, não formulou, perante esta Corte, nenhum requerimento nos termos aduzidos na instância superior” (fls. 2-3, e-doc. 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. A presente impetração está prejudicada.
    10. Em 23.4.2020, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte decisão nos autos do Habeas Corpus n. 536.332/RJ:
    “(...). A petição inicial foi indeferida liminarmente às fls. 38-42, por se tratar de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Contra tal decisão, a Defesa impetrou agravo regimental. 
    Por meio da decisão de fls. 66-69, reconsiderei o indeferimento liminar da petição inicial, indeferi o pedido liminar e solicitei informações pormenorizadas sobre o processo ao Tribunal a quo. 
    Tais informações foram prestadas às fls. 78-88. 
    O Ministério Público Federal, em seu parecer de fls. 90-92, opinou pela prejudicialidade do writ. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, houve a superveniência de decisão que reconheceu a nulidade ora invocada: 
    ‘Em 05/07/2019, o referido acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônica deste Tribunal. 
    Todavia, depois do processo findo e arquivado, sobreveio um pedido de esclarecimentos, oriundo do STF, onde a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia, solicita, para instrução da Medida Cautelar no Habeas Corpus n° 177762, informações a respeito da alegação da defesa técnica, de existência de nulidade processual na sessão de julgamento deste Tribunal, nos autos da da Apelação n° 0064050-03.2018.8.19.0001, haja vista não ter sido regularmente intimado para o ato. 
    Conforme informado no oficio n° 005/GAB/2019 encaminhado à Suprema Corte, de fato, aquela Secretaria de Câmara, esclareceu que, tanto a publicação relativa a inclusão na pauta de julgamento do recurso, quanto a publicação do acórdão não foram publicados no nome do advogado do Dr. Fábio Pereira Bueno, OAB/SP 323538, mas tão somente no nome da antiga patrona do apelante Dra. Márcia Reis, OAB/RJ 186.764, que já havia substabelecido sem reservas ao Dr. Fábio Pereira Bueno. 
    Assim, os autos foram desarquivados e encaminhados a esta instância para nova apreciação. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da nulidade processual apontada pelo patrono do réu perante o Egrégio STF. (Doc. 365).’ (fl. 86) 
    Assim, observa-se que a nulidade ora alegada foi reconhecida pelo Tribunal de origem, que anulou o acórdão e determinou novo julgamento, com a intimação do patrono substabelecido, nos termos em que pleiteado no presente mandamus, de modo que se verifica a ausência de interesse na continuidade do presente feito. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, JULGO PREJUDICADO o pedido de habeas corpus” (Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 659 do Código de Processo Penal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora